Tribunal: TJDFT
Processo: 0754140-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESBLOQUEIO DE VALORES. CONTA BANCÁRIA DA REPRESENTANTE LEGAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA DEVEDORA. PESSOA JURÍDICA. AUTONOMIA PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de desbloqueio de valores constritos na conta bancária da representante legal da sociedade empresária devedora.
2. No caso em deslinde a sociedade empresária figura na posição de devedora da obrigação de pagar quantia certa, e em razão de não ter adimplido a aludida obrigação no prazo estabelecido no art. 829 do CPC, foram adotadas as primeiras medidas constritivas nos autos de origem.
3. O cerne da controvérsia, portanto, reside na pretensão de desbloqueio dos valores constritos que pertencem à representante legal da entidade, ou seja, na conta bancária da pessoa física. 3.1. Ocorre que o recurso foi interposto pela sociedade empresária devedora e não pela pessoa física que a representa. 3.2. De acordo com a regra prevista no art. 18, caput, do CPC, “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. 3.3. A respeito do tema a norma prevista no art. 49-A, caput, do Código Civil estabelece que “a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores”.
4. Diante da autonomia patrimonial conferida à pessoa jurídica, é importante destacar que apenas a pessoa física, na posição de representante legal da sociedade empresária, poderia impugnar o bloqueio efetuado em sua conta bancária.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.